Tribunal: TJDFT
Processo: 0751994-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DAS PROVAS E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante e, posteriormente, com a prisão convertida em preventiva pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/06). A Defesa alegou nulidade da decisão por ausência de fundamentação adequada e ilegalidade das provas obtidas, apontando suposta invasão de domicílio sem mandado, ausência de justa causa para abordagem policial, quebra da cadeia de custódia e ausência de vínculo material entre o paciente e os entorpecentes apreendidos. Pleiteou-se o relaxamento da prisão ou, subsidiariamente, a revogação da preventiva com liberdade provisória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve ilegalidade na entrada de policiais em domicílios de terceiros sem mandado judicial; (ii) estabelecer se há nulidade na prisão por suposta ausência de indícios suficientes e de vinculação do paciente às drogas apreendidas; (iii) verificar se a decisão judicial que converteu a prisão em preventiva carece de fundamentação suficiente, em violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A entrada no domicílio onde foram apreendidas drogas foi consentida por um dos ocupantes, conforme vídeo constante dos autos, sendo válida à luz da jurisprudência consolidada que admite autorização voluntária para ingresso policial em caso de flagrante de crime permanente, como o tráfico de drogas.
4. A materialidade e os indícios de autoria estão presentes, com apreensão de considerável quantidade de entorpecentes e indícios concretos de envolvimento do paciente, que foi monitorado por diligência policial prévia com apoio de informações da Polícia Federal, sendo identificado como distribuidor de drogas a terceiros.
5. Não há comprovação de quebra da cadeia de custódia dos entorpecentes, uma vez que os materiais apreendidos foram regularmente encaminhados para perícia técnica, conforme laudo constante dos autos.
6. A decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva atende ao requisito constitucional de fundamentação quando individualiza a conduta e demonstra a necessidade da medida para garantir a ordem pública
7. A jurisprudência é pacífica em admitir a prisão preventiva como medida adequada para garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, sendo incabível, na hipótese, substituição por medida cautelar diversa.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem denegada